Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARTINHA BATISTA DA SILVA (agravante/autora) contra a decisão (ID 95228427, dos autos de origem), proferida nos autos de procedimento comum cível no 0719935-94.2020.8.07.0007, proposta em face de ABILIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (agravado/réu), que determinou que o novo cumprimento de mandado de despejo e imissão na posse deverá aguardar pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 03/06/2021, nos seguintes termos: (...) A despeito do que foi pontuado pelo autor/reconvindo no ID 95196399, tenho que a ADPF n. 828 se aplica ao caso destes autos. Isso porque o c. STF, ao decidir a medida cautela formulada no bojo da referenciada arguição de descumprimento de preceito fundamental, logrou determinar que: "com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020)". In casu, como é cediço, se trata de aluguel de imóvel para fins residenciais. Além disso, a imissão do autor na posse do imóvel objeto destes autos implicaria, por imperativo de lógica jurídica, no despejo da parte requerida/reconvinte. Da mesma forma, verifico que os documentos trazidos aos autos apontam para a condição de vulnerabilidade descrita na referida decisão da Suprema Corte. Tenho que, dessa forma, o novo cumprimento de mandado de despejo e imissão na posse deverá aguardar pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 03/06/2021, data em que foi proferida a decisão em comento pelo STF. Dito isso, certifique a Secretaria, de imediato, se ainda existe algum mandado de despejo pendente de cumprimento nestes autos, diante do que fora afirmado pelo réu no ID 95048185. Em havendo algum mandado, promova-se o seu recolhimento momentâneo. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, tornem conclusos para fins de saneamento e organização. I. (...) Em suas razões (ID 27083734), a agravante/autora afirma que no dia 08.06.2021 foi prolatado despacho determinando que a recorrente indicasse pessoa para figurar como fiel depositária de eventuais bens a serem removidos, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo esta cumprido a ordem judicial e pedido que fosse expedido, com urgência, mandado para efetivar a desocupação e imissão de posse. Sustenta que foi proferido despacho determinando a renovação do mandado de ID 89907472 e para constar deste a pessoa de Genilzete Azevedo de Oliveira como fiel depositária de eventuais bens a serem removidos, com a advertência para que a agravante/autora providenciasse os meios para remoção dos bens em questão e, após, o juiz a quo ordenou novamente que os autos fossem conclusos para fins de saneamento e organização. Aduz que, após esse fato, houve aditamento ao mandado, constando deste, caso se afigurassem necessários, o arrombamento do imóvel e a requisição da força policial pelo oficial de justiça. Alega que, na sequência, sobreveio a decisão combatida reconhecendo que a imissão de posse deverá aguardar pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 03.06.2021, data em que foi prolatado decisão procedente do Supremo Tribunal Federal, tendo sido então determinado o recolhimento do mandado de imissão pendente de cumprimento. Fundamenta que a pandemia da Covid-19 por todos vivenciada, por si mesma, não é supedâneo para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse decorrente da tutela de urgência concedida nos autos de origem, notadamente porque as medidas restritivas de convívio social vêm sendo flexibilizadas a cada dia, as atividades econômicas estão voltando à normalidade, o povo está sendo vacinado. Assim, a crise humanitária deixa de ser amparo para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse. Sustenta que a decisão prolatada nos autos da ADPF 828, não guarda qualquer relação com o caso contido nos autos de origem, vez que se trata da tutela do direito à moradia e saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, não sendo esta a hipótese dos autos da ação de imissão de posse. Ao final, requer que a tutela de urgência seja concedida para suspender os efeitos da decisão atacada e que seja determinado o cumprimento do mandado de imissão de posse e, no mérito, postula que o mesmo seja provido para confirmar a tutela de urgência e para reformar a decisão agravada, bem como para ordenar a imissão na posse do imóvel em definitivo. Preparo (ID 27083755). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De fato, embora, seja latente o direito pleiteado pela recorrente, nos termos do artigo 30, da Lei 9.514/1997, que, após aquisição do imóvel, depois do procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, assegura ao adquirente a imissão liminar na posse do imóvel, com a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação, há que se levar em conta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, que preconiza que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante/executada nesse agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.